Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700775-43.2021.8.07.0009 RECORRENTE: RANIEL CAVALCANTE DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E ESTELIONATOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO VERIFICADO O EXAURIMENTO DA POTENCIALIDADE LESIVA. CONCURSO DE DELITOS. ADEQUADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DO OUTRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Delito de estelionato praticado em detrimento de vítima pessoa física e, não em detrimento da Caixa Econômica Federal, a qual, apenas reflexamente, poderia sofrer prejuízo, não atrai a competência da Justiça Federal em razão da ausência de interesse ou prejuízo para Empresa Pública Federal. Preliminar de incompetência rejeitada. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes imputados aos réus na denúncia, notadamente, diante da prova testemunhal e das minuciosas diligências investigativas, bem como pelas perícias técnicas colacionadas, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 3. Na hipótese, o documento público falsificado não exauriu sua potencialidade lesiva nos atos de estelionato praticado. Desse modo, não pode ser absorvido pelos estelionatos (Súmula n. 17 do STJ). 4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 4.1. Presente a atenuante da confissão espontânea, procede-se a uma maior atenuação da pena, preservando-se o sistema escalonado de hierarquia das fases previsto no Código Penal. 5. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessária, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro. 4.1. Não é o que se observa na hipótese. Isso porque, não verificado o mesmo modo de execução ou local dos delitos, além disso, as condutas delitivas apresentam lapso temporal muito superior a 30 (trinta) dias entre elas. Configurada, em verdade, a reiteração delitiva. 6. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento quanto a um réu. Parcial provimento quanto ao outro réu. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 71 do Código Penal, asseverando ser devida a aplicação do princípio da consunção entre o uso de documento falso e o estelionato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TRF 1a Região. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da continuidade delitiva, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “Tendo o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia nos acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CP, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional” (AgRg no REsp n. 1.906.059/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 21/3/2022). No mesmo sentido, destaca-se o AgRg no AREsp n. 2.076.016/CE relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 4/3/2024. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 71 do Código Penal e no invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Diferentemente do que alega a Defesa, na hipótese, o documento público falsificado não exauriu sua potencialidade lesiva nos atos de estelionato praticados. Desse modo, não pode ser por eles absorvido. De fato, observa-se que, com o mesmo documento contrafeito, Raniel conseguiu abrir três contas bancárias em instituições distintas em nome da vítima, podendo continuar usando-o para diversas outras fraudes. Ademais, como visto, foram apreendidos quatro espelhos de CNH em branco na posse do réu, tendo sido encontrados arquivos de espelhos de documentos salvos em editor de imagens “CorelDraw”, o que demonstra a potencialidade, atestada por perícia, para confecção de outros documentos falsos (Laudo de Exame Documentoscópico n. 56949/2021 - ID 47288246) (...) Desse modo, não tendo exaurido sua potencialidade lesiva, o falso não pode ser absorvido pelos estelionatos (ID 55439936 - Pág. 13). Com efeito, a continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessária, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro. Não é o que se observa na hipótese. Isso porque, como bem salientado pelo Juízo de origem em sede de embargos de declaração (ID 47288443), não se observa o mesmo modo de execução ou local dos delitos, uma vez que “uma das contas foi aberta de forma virtual (Nubank), outra foi aberta no município de Caldas Novas/GO (Bradesco) e a última, em Águas Lindas de Goiás/GO (Caixa Econômica Federal). Não bastasse, ‘as contas foram abertas com lapso temporal muito superior a 30 (trinta) dias (Nubank – 17/12/2018; Bradesco – 15/02/2018; e Caixa Econômica Federal – 14/02/2019)’”. Tais circunstâncias demonstram, em verdade, a reiteração delitiva e afastam a alegação de que se trata de ação única, e consequentemente, impedem a subsunção ao dispositivo que prevê a continuidade delitiva (ID 55439936 - Pág. 13/14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024